Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANFERÊNCIA VIA PIX POR ENGANO. IRRELEVANTE. DESCONTOS EM CONTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a parte autora pede pela reforma da sentença. Repisa os argumentos da inicial de que o montante foi transferido para a conta do Banco do Brasil por equívoco, devendo ser restituído.

2. O autor firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco do Brasil, que, nos termos da cláusula décima quinta, prevê autorização do emitente, ora apelante, para realização dos débitos em sua conta, pelo credor, decorrentes das prestações pactuadas. 2.1. Os descontos derivaram da manifestação volitiva do titular da conta corrente, de modo que não há se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual. 2.2. O fato de o valor ter sido creditado por engano na conta do apelante não altera a legalidade da ação do banco. 2.3. Não se pode admitir, por ser atitude que viola princípios contratuais, que alguém assine contrato, dele se beneficie, mesmo sabendo de todas as suas consequências e, quando dele se exige a contraprestação, o veja como inválido naquilo que não lhe convém. 2.4. Precedente de TJDFT: “2. Não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo, desde que devidamente autorizados pelo tomador e enquanto durar a autorização. Nesse sentido, é o disposto no art. 3o, §2o, da Resolução no 3.695/2009 do CMN, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista.” (07348518820198070001, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2020).

3. Recurso improvido.